Tribunal: TCU
Processo: 040.499/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2792/2020-TCU-Plenário Trata-se de relatório de auditoria realizada pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente com o objetivo de avaliar o Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, conhecido como Terra Legal Amazônia, no estado do Mato Grosso. Esta auditoria faz parte de uma Fiscalização de Orientação Centralizada - FOC coordenada originalmente pela antiga Secex/AM, da qual também participaram as secretarias do TCU nos estados do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia e do Tocantins e a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente. Considerando que as propostas de encaminhamento de todos esses relatórios foram alinhadas e incorporadas ao relatório consolidado da FOC; considerando a necessidade de se evitar a repetição de encaminhamentos semelhantes nos diversos julgados desta Corte de Contas relacionados ao Programa Terra Legal Amazônia; considerando que as falhas detectadas no presente processo poderão ser saneadas por meio das determinações e das recomendações constantes do Acórdão 727/2020, alterado pelo Acórdão 1840/2020-TCU-Plenário , que tratou do processo consolidador da FOC; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 031.961/2017-7 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 94, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Mato Grosso, aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente, às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. 1.Processo TC- Processo 040.499/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.